Tribunal: TJDFT
Processo: 0734274-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VARA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONFLITANTE. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, envolvendo investigação por ameaça e lesão corporal entre mãe e filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de conflito negativo de jurisdição que justifique o conhecimento do incidente, à luz da atuação dos juízos envolvidos ainda na fase de inquérito policial, sem oferecimento de denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conflito de jurisdição pode ser suscitado ainda durante o inquérito policial, desde que haja decisão jurisdicional expressa e conflitante entre os juízos envolvidos, o que caracteriza o exercício da jurisdição.
4. No caso concreto, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica não se manifestou sobre sua competência, tampouco acolheu manifestação ministerial, limitando-se a remeter os autos a outra vara e mencionando que eventual divergência deveria ser resolvida em sede de conflito de atribuições.
5. Diante da ausência de manifestação jurisdicional conflitante por parte do juízo suscitado, não se configura o necessário conflito de competências previsto nos artigos 113 e seguintes do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Não conhecido o incidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 74, §1o, e 113 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841691, 0706734-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 03.04.2024, DJe 12.04.2024.